Tribunal: STF
Processo: Rcl 70117
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO §2º DO ART. 17-C DA LEI Nº 8.429/1992. RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS. COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ATIVA E DOLOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. NÃO PROVIMENTO.



    1. O §2º do art. 17-C da Lei nº 8.429/1992 prevê que a condenação dos litisconsortes passivos deve se limitar à sua participação e aos benefícios diretos obtido. A decisão reclamada interpretou que ele se aplica apenas às sanções por improbidade administrativa, e não à obrigação de ressarcimento ao erário, que possui natureza reparatória.



    2. A alegação de afronta ao §1º do art. 3º da Lei nº 8.429/1992 também não se sustenta, pois a condenação dos sócios administradores fundamentou-se na comprovação de participação ativa e dolosa nos atos ímprobos, conforme ressalva expressa na própria norma.



    3. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame fático-probatório e da legislação infraconstitucional, que são inviáveis na via da reclamação constitucional.



    4. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como meio de reexame do mérito da decisão reclamada, sendo instrumento processual destinado à preservação da competência e à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.



    5. Agravo regimental não provido.